Tribunal: TJSP
Processo: 1014189-45.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tributário – Auditor Fiscal Tributário da Municipalidade de São Paulo - Reconhecimento de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e a restituição dos valores descontados a esse título – improcedência na origem – Inteligência do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 – Entendimento do A. STJ no sentido de ser descabida interpretação de forma analógica ou extensiva ao referido

Ementa:
Tributário – Auditor Fiscal Tributário da Municipalidade de São Paulo - Reconhecimento de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e a restituição dos valores descontados a esse título – improcedência na origem – Inteligência do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 – Entendimento do A. STJ no sentido de ser descabida interpretação de forma analógica ou extensiva ao referido dispositivo – Perícia que afasta ser o autor portador de cardiopatia grave – Prevalência de laudo pericial - ausência de elementos aptos a sobrepujar a convicção de perito equidistante das partes - Mantença da decisão – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1014189-45.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEVERINO RAMOS DA COSTA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do 2o juiz. Sustentou oralmente o Dr.
Otávio Carratu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1014189-45.2016.8.26.0053
Apelante: Severino Ramos da Costa
Apelada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara da Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Alexandra Fuchs de Araujo
TJSP (voto no 16394)
Tributário

Auditor
Fiscal
Tributário
da
Municipalidade de São Paulo - Reconhecimento de
isenção de imposto de renda sobre proventos de
aposentadoria
e
a
restituição
dos
valores
descontados a esse título
improcedência na
origem
Inteligência do art. 6o, XIV da Lei no
7.713/88 Entendimento do A. STJ no sentido de
ser descabida interpretação de forma analógica ou
extensiva ao referido dispositivo Perícia que afasta
ser o autor portador de cardiopatia grave

Prevalência de laudo pericial - ausência de
elementos aptos a sobrepujar a convicção de perito
equidistante das partes - Mantença da decisão
Recurso desprovido
Apelação cível manejada por Severino Ramos
da Costa nos autos de processo pelo rito ordinário ajuizado por
Municipalidade de São Paulo, os quais tramitaram na 6a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados improcedentes, deixando de reconhecer à parte autora o direito
à isenção do imposto de renda relativo aos proventos de aposentadoria
pagos pela requerida. A autora foi condenada a arcar com as custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos de
cessação definitiva do desconto do imposto de renda no provento e a
restituição das importâncias já descontadas nos proventos a título de
imposto de renda, ao sustentar a isenção de imposto de renda em razão
da moléstia da qual padece. Aduz ser portador de cardiopatia grave,
diagnosticado em 20/12/2013. Aponta a desnecessidade de elaboração
de laudo pericial, de modo que a moléstia pode ser comprovada por
outras formas. Argumenta que o laudo oficial vai de encontro ao
diagnóstico feito por diversos médicos e comprovado por exames
juntados aos autos, nos quais todos convergem para a conclusão de que
o autor possui histórico de Acidente Vascular Cerebral, a existência de
prótese cardíaca a fim de se corrigir insuficiência cardíaca, bem como a
sobrecarga anormal na atividade cardíaca.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 422/434).
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demanda pelo rito ordinário ajuizada por Auditor
Fiscal Tributário do Município de São Paulo inativo, objetivando o
reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre o
provento recebido, desde a aquisição de moléstia grave, e a restituição
dos valores descontados a esse título, nos termos da Lei no 7.713/88,
art. 40, §21 da CRFB e art. 151 da Lei no 8.213/91, ao sustentar padecer
de cardiopatia grave, tendo sido, inclusive, submetido à cirurgia em
24/03/2014, após ter sido vítima de infarto.
De proêmio, imperioso observar o disposto no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com redação trazida pela Lei no
11.052/04:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os
seguinte
rendimentos
percebidos
por
pessoas
físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma
motivada por acidente em serviço e os percebidos
pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave,
doença
de
Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome
da
imunodeficiência
adquirida,
com
base
em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (g.n.)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando
o beneficiário desse rendimento for portador das
doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a
concessão da pensão.
Cumpre consignar que o A. STJ, ao julgar
recurso especial pelo rito do art. 543-C do CPC/73, assentou o
entendimento de que o rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo,
sendo descabido interpretá-lo de forma analógica ou extensiva:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ART. 6o DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES
POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN.
VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A concessão de isenções reclama a edição de lei
formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos
os requisitos estabelecidos para o gozo do favor
fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei
7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei
11.052/2004, é explícito em conceder o benefício
fiscal em favor dos aposentados portadores das
seguintes moléstias graves: moléstia profissional,
tuberculose
ativa,
alienação
mental,
esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave,
doença
de
Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome
da
imunodeficiência
adquirida,
com
base
em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no
referido
dispositivo
legal
é
taxativo
(numerus
clausus), vale dizer, restringe a concessão de
isenção às situações nele enumeradas.
3.
Consectariamente,
revela-se
interditada
a
interpretação das normas concessivas de isenção de
forma analógica ou extensiva, restando consolidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento
no
sentido
de
ser
incabível
interpretação extensiva do aludido benefício à
situação que não se enquadre no texto expresso da
lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II,
do CTN. (Precedente do STF: RE 233652 / DF -
Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma,
DJ 18-10-2002. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no
REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010; REsp
1187832/RJ,
Rel.
Ministro

CASTRO
MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe
17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009,
DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado
em
12/02/2008,
DJe
04/03/2009;
REsp
819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é
portadora de distonia cervical (patologia neurológica
incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza
por dores e contrações musculares involuntárias -
fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não
encartada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008. (REsp 1116620/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010)

No entanto, como se dessume dos autos, a parte
autora não é portadora de quaisquer moléstias previstas no rol do inciso
XIV do art. 6o supratranscrito. Conquanto sustente ser portador de
cardiopatia grave, a prova pericial afasta tal hipótese de forma
contundente, como se depreende das conclusões do expert:
“Apesar
de
apresentar
várias
obstruções
coronarianas inclusive com obstrução do enxerto de
safena, permanece assintomático do ponto de vista
cardiovascular apresentando tolerância ao exercício
compatível com a idade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pela NYHA sua classe funcional atual pode ser
enquadrada em classe I, o que significa que não
apresenta
repercussão
da
cardiopatia
na
sua
tolerância ao exercício.
Não preenche critérios para enquadramento como
cardiopatia grave conforme Diretriz de Cardiopatia
Grave da Sociedade Brasileira de Cardiologia.” (fls.
358)
Portanto, diante da prova técnica realizada nos
autos atestando que a moléstia da qual é portador o demandante não se
enquadra naquelas previstas no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, e
em respeito ao quando decidido pela Corte Superior em procedimento
de recurso repetitivo, não há se cogitar da isenção postulada.
A necessidade ou não de laudo pericial é
questão que se encontra acobertada pela eficácia preclusiva da coisa
julgada (fls. 315), na medida em que a realização da prova técnica
decorreu de determinação desta Superior Instância já transitada em
julgado, nos termos do aresto às fls. 267/271. Fato é que o autor e os
documentos acostados nos autos foram avaliados pelo perito oficial, e a
prova daí decorrente foi submetida ao crivo do contraditório e
corretamente valorada pela juíza a quo.
Não se ignora a existência de laudos e exames
elaborados pelos médicos de confiança do autor, que indicam a
existência de moléstia grave. Contudo, os argumentos da parte apelante
não são capazes de sobrepujar a convicção emanada do laudo oficial,
produzido por profissional equidistante das partes, de forma técnica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, o qual, por isto, deve prevalecer, ao menos à míngua de
elementos de convicção firmes a demonstrar equívocos na metodologia
do trabalho, o que não ocorre in casu.
Sendo assim, de rigor a mantença da decisão de
origem, que julgou improcedentes os pedidos.
Como consectário lógico do julgamento, a título
de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre
majorar o percentual de verba honorária arbitrada na origem para 12%
sobre o valor da causa.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014189-45.2016.8.26.0053
VOTO No 50.604
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
115C3926
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1196B7E3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014189-45.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.